Tribunal: TJES
Processo: 5010936-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010936-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS ANAEL CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZA MANEJO DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Como se sabe,
"a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente"
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

2. Inexiste qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas pelo acórdão embargado e a conclusão colimada, de sorte que a contradição apontada pelo embargante, entre o acordão e a tese firmada pelo STJ no julgamento do AgRG no HC 856.053/SC, caracteriza-se como contradição externa, a qual não autoriza o manejo dos aclaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para revogar a concessão de indulto ao ora embargante, em razão da pendência de cumprimento de penas relativas a crimes impeditivos.

O embargante suscita vício de contradição no acórdão, por ter adotado tese contrária à firmada pelo STJ no julgamento do AgRG no HC 856.053/SC, que firmou orientação no sentido de que apenas quando há concurso de crime impeditivo com outro delito que se impede a concessão do indulto, o que não se aplica em setratando de delitos cometidos em contextos diversos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para revogar a concessão de indulto ao ora embargante, em razão da pendência de cumprimento de penas relativas a crimes impeditivos.

O embargante suscita vício de contradição no acórdão, por ter adotado tese contrária à firmada pelo STJ no julgamento do AgRG no HC 856.053/SC, que firmou orientação no sentido de que apenas quando há concurso de crime impeditivo com outro delito que se impede a concessão do indulto, o que não se aplica em setratando de delitos cometidos em contextos diversos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

Como se sabe,
"a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente"
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Por sua vez, inexiste contradição interna no acórdão embargado, o qual concluiu pela inviabilidade de concessão do indulto em razão da existência de penas de crimes impeditivos que ainda não haviam sido cumpridas, interpretando o Decreto Presidencial aplicável. Inexiste qualquer incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão colimada.

De tal sorte, a contradição apontada pelo embargante, entre o acordão combatido e a tese firmada pelo STJ no julgamento
do AgRG no HC 856.053/SC, caracteriza-se como contradição externa, a qual não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.